Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-94.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-94.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adjudicação]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 08.954.940/0001-21 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INABILITAÇÃO DE LICITANTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA – RESULTADO HOMOLOGADO NA DATA DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONCLUÍDO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos dos artigos 114 e 115 do CPC e artigo 24 da Lei n° 12.016/09, tratando-se de mandado de segurança no qual se pleiteia o reconhecimento da invalidade de licitatório, a empresa vencedora do certame deve integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, sob pena de nulidade dos atos processuais, pois a concessão da ordem afetará sua esfera jurídica.

2. O procedimento licitatório se encerra com a homologação do objeto licitado pelo vencedor, de modo que ocorre perda do objeto se não houve resguardo provisório do direito pleiteado em momento anterior ao encerramento do certame.

3. No caso dos autos, o procedimento licitatório foi homologado, com adjudicação do objeto licitado pelo vencedor na data da impetração da segurança, com contrato administrativo firmado em data anterior à concessão de liminar para suspensão do certame.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 1000009-94.2016.811.0003, que concedeu a ordem pretendida para declarar nulo o certame licitatório – Concorrência Pública n° 16/2015 - , bem como o contrato dele advindo, determinando a suspensão imediata de qualquer obra decorrente do referido contrato.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No mérito, afirma que não há ilegalidade na inabilitação da empresa apelada, uma vez que restou constatada irregularidade documental.

Assevera, ainda, que no dia 25/01/2016 foi homologado e adjudicado o objeto do certame, sendo firmado contrato administrativo para a prestação dos serviços e instalação da cabine após dois dias, razão pela qual deve a demanda ser extinta sem resolução do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 305109).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (ID. 5049803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 1000009-94.2016.811.0003, que concedeu a ordem pretendida para declarar nulo o certame licitatório – Concorrência Pública n° 16/2015 - , bem como o contrato dele advindo, determinando a suspensão imediata de qualquer obra decorrente do referido contrato.

Depreende-se dos autos que Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli – EPP impetrou o presente
mandamus
contra ato que a inabilitou do procedimento licitatório para construção de uma cabine de transformação da UPA III, no município de Rondonópolis, nos termos do Edital de Concorrência n° 16/2015.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar pretendida, determinando a suspensão do certame até o julgamento final do mandado de segurança (ID. 305148).

Posteriormente, ao julgar o mérito, o Magistrado singular concedeu a ordem pretendida para declarar nulo o processo licitatório, bem como o contrato dele advindo, nos seguintes termos:

“(...) Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de declarar nulo o certame licitatório – Concorrência Pública n° 16/2015 - conforme determina o art. 49, da Lei 8.666/93, bem como o contrato dele advindo. Determino, ainda, a suspensão imediata de qualquer obra decorrente do referido contrato, sob pena de caracterização de crime de desobediência e multa, no valor de R$ 5.000,00, devida pelo Prefeito e pela empresa contratada.” (ID. 305114).

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, pleiteando a nulidade da sentença, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, no mérito, a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão do exaurimento do objeto.

Vê-se, portanto, que a espécie versa sobre litisconsórcio passivo necessário e a perda do objeto, em razão da homologação do certame, adjudicação e celebração de contrato administrativo.

Pois bem.

Inicialmente, conforme se extrai da deliberação da homologação e adjudicação do objeto do certame (ID. 305145), a empresa S. P. Martins Empresário Individual – ME sagrou-se vencedora da concorrência impugnada, o que se deu concomitantemente à impetração da segurança, na data de 25/01/2016 (ID. 305104).

Partindo disso, o reconhecimento da ilegalidade do ato que inabilitou a apelada, pretendida no
mandamus
, afeta, inexoravelmente, a esfera jurídica da empresa vencedora do certame, razão pela qual se faz necessário que integre a lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Ainda, o artigo 24, da Lei n° 12.016/09 estabelece que se aplicam ao mandado de segurança as disposições do Código de Processo Civil quanto ao litisconsórcio.

Na hipótese, era impositiva a regularização do polo passivo da demanda antes de qualquer ato decisório, mormente porque a concessão da ordem repercute claramente na esfera jurídica da empresa vencedora, que detém interesse na manutenção desta condição. Entendimento contrário importaria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MADADO DE SEGURANÇA – INABILITAÇÃO DE LICITANTE – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA NO POLO PASSIVO DA LIDE – NECESSIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA. Conforme entendimento jurisprudencial e a teor dos arts. 24,da Lei 12.016/09 e atrs. 114 e 115 do CPC/2015, tratando-se de mandado de segurança no qual se pleiteia o reconhecimento da invalidade de procedimento licitatório, deve integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, a empresa declarada vencedora no certame, sob pena de nulidade dos atos processuais, pois a concessão da ordem afetará, inexoravelmente, sua esfera jurídica. (TJMG – AC: 10000205647811001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis/ 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME NA RELAÇÃO PROCESSUAL. ART. 115 DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUPIDA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. No âmbito da ação mandamental, a eficária da sentença quando tiver o condão de repercutir na esfera jurídica do beneficiário do ato ou contrato impugnado impõe o litisconsórcio necessário deste, ante a raio essendi do art. 115 do CPC, sendo certo que a ausência de citação gera a nulidade do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, enseja a desconstituição da sentença, para que, em primeiro grau, seja concedida à parte a oportunidade de prestar informações ao juízo sentenciante, sob pena de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.” (TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.026155-4/001, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019).

Acresce-se, ainda, o enunciado da Súmula n° 631 do Supremo Tribunal Federal:
“Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário”
.

Assim, é de se reconhecer, no caso em análise, a existência de litisconsórcio passivo necessário.

Por outro lado, conforme pode ser verificado nos autos, o processo licitatório n° 1400/2015, relativo ao Edital n° 16/2015, foi homologado e teve seu objeto adjudicado na data da impetração do remédio constitucional (ID. 305145).

Igualmente, o contrato administrativo com a empresa vencedora do certame foi firmado em 27/01/2016 (ID. 305100), dois dias após a homologação e adjudicação, sendo expedida ordem de serviço e fiscalização em 01/02/2016 (ID. 305135), data anterior à intimação do município quanto a medida liminar deferida.

Além disso, colhe-se do ofício n° 138/2021 (ID. 84891957), a informação de que o serviço já foi prestado, com a conclusão da obra licitada.

Com efeito, tendo ocorrido a homologação do certame, adjudicação do objeto licitado, celebração do contrato e execução/conclusão do serviço, não tendo sido resguardado provisoriamente o direito pleiteado pela impetrante, forçoso concluir que o procedimento já se ultimou, de modo que a ação mandamental efetivamente perdeu seu objeto.

A propósito, colaciono precedentes:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HOMOLOGADA E ADJUDICADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Perda superveniente do objeto do mandamus em razão da homologação e adjudicação da licitação – Eventuais prejuízos deverão ser resolvidos em ação de perdas e danos. (TJMG – AC: 10000191583178002 – MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2020).

APELAÇÃO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO ENCERRADA. CONTRATO FIRMADO. PERDA DE OBJETO. O procedimento licitatório encerra-se com a homologação e a adjudicação do objeto licitado pelo vencedor. Caso concreto em que não houve resguardo provisório do direito pleiteado em momento anterior ao encerramento do certame. Contrato administrativo já firmado. Perda do objeto configurada. Precedentes do STJ. (TJ-RS – AC: 70041275538 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 05/07/2011, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2011).

Diante da situação presente nos autos, por economia processual, deve ser reconhecida a perda do objeto do
writ
e a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, retifico a sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 478, inciso IV do CPC, revogando, consequentemente, a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021